Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), a título de repetição de indébito e a se abster de realizar novas cobranças relativas à reserva de margem consignável da autora e empréstimo sobre a RMC relativamente aos fatos narrados nestes autos (referente a um colchão) no valor de R$ 1.300,00, no cartão de crédito consignado de no 5335 **** **** 7015.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 1.714,80 e a se abster de realizar quaisquer cobranças relativas à reserva de margem consignável (RMC). Narrou que firmou contrato de prestação de serviços bancários de movimentação de conta corrente junto ao banco réu. Argumentou que o réu realizou descontos indevidos no seu benefício do INSS no valor de R$ 60,60, no período de 09/2022 a 06/2023, totalizando a importância de R$ 606,00. Afirmou que também foi descontado de sua conta o valor de R$ total de R$ 251,40, a título de empréstimo sobre RMC. Destacou que o réu lhe informou que não houve erro e que não havia empréstimos. Sustentou que houve cobrança indevida e defeito na prestação dos serviços.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54800256). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegada má-fé e cobrança indevida de valores. Em suas razões recursais, o banco recorrente, preliminarmente, alega nulidade da sentença sob o fundamento de julgamento extra petita e cerceamento de defesa, pois o juiz sentenciante se manifestou sobre questões não suscitadas. No mérito, aduz que a recorrida realizou a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de assinatura digital, confirmada com o envio de selfie e geolocalização. Defende que a contratação foi legítima, inexistindo fraude, bem como que a recorrida utilizou o cartão de crédito para realização da compra de um colchão. Discorre que não adotou conduta ilícita, que não houve defeito na prestação de serviço. Destaca que não houve cobrança indevida e que não agiu de má-fé, não tendo cabimento a repetição do indébito. Requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, o afastamento da restituição de valores de forma dobrada.

5. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida condenou o recorrente a restituir à autora a importância de R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), com base na existência de cobrança indevida, observando os termos do pedido formulado na inicial. Eventual divergência acerca do valor da condenação, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando às quantias apontadas pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e na análise dos documentos juntados aos autos. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, na medida em que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, por ocasião da apresentação da contestação (ID 54800209). O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Os documentos juntados, atrelados aos argumentos apresentados pelas partes, se mostraram suficientes para a resolução do impasse. Preliminar rejeitada.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. No caso, não retou evidenciada nulidade na contração do cartão de crédito consignado pela autora, uma vez que ela juntou documentação e informou que utilizou o cartão para compra de um colchão (ID 54800196). Contudo, nos termos do documento de ID 54800227 (apresentado pelo próprio recorrente), o contrato foi firmado em 27/8/2022. Os descontos referentes à compra efetuada pela consumidora iniciaram no mês de setembro de 2022, conforme os extratos de pagamento do INSS de ID 54800195. Os descontos demonstrados no referido documento somam a quantia de R$ 792,30 (referentes ao período compreendido entre 09/22 e 06/23). Assim, os pagamentos da compra efetuada não tiveram início em fevereiro de 2023, conforme planilha elaborada unilateralmente pelo recorrente e juntada em ID 54800222. Observa-se, ainda, que, apesar dos descontos em folha realizados na modalidade de RMC, foram emitidas faturas para pagamento pela consumidora a partir de janeiro de 2023, cujas parcelas foram adimplidas pela recorrida, conforme confessado pelo recorrente na planilha de ID 54800222 e incluídos sob a rubrica "pagamento recebido". Tais amortizações somam a quantia de R$ 737,90. Além disso, também foi confessado pelo recorrente o desconto em folha da quantia total de R$ 130,20, relativos aos meses de junho e julho de 2023 (que não constavam da inicial, dado o decurso de prazo desde o ajuizamento da ação - ID 54800222). Já o documento de ID 54800236 comprova o desconto em folha dos meses de agosto e setembro de 2023 no valor total de R$ 130,20. Dessa forma, restou comprovado o defeito na prestação de serviço em razão da cobrança em duplicidade (fatura de cartão e desconto no benefício), o que afasta a alegação de fortuito externo, devendo o recorrente restituir à autora os valores indevidamente cobrados.

8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a cobrança em duplicidade, caracteriza má-fé, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada. Os pagamentos comprovados nos autos são muito superiores à compra efetuada, denotam cobrança abusiva e somam, em verdade, o montante de R$ 1.790,60, valor inclusive superior ao apontado em sentença. Em vista do exposto, a sentença deve ser mantida, observando o princípio da vedação da reformatio in pejus (uma vez que o real valor pago pela consumidora é superior ao montante da condenação).

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.